Tribunal: TJDFT
Processo: 0741951-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que homologou os cálculos da Contadoria Judicial, formulados em sede de cumprimento de sentença, requerido por PATRIÍCIA VILLAS BOAS CARVALHO MOLLER. Na origem, a autora ajuizou ação com pedido de obrigação de fazer e indenização por danos materiais, em decorrência da mora da ré, promitente vendedora de imóvel em regime de incorporação, em outorgar escritura e entregar as chaves da unidade habitacional. O pedido foi julgado procedente e a requerida, ora agravante, foi condenada a indenizar a autora “pela multa moratória de 0,5% ao mês ou fração, calculada ‘pro rata die’, sobre o valor pago pela promitente compradora, do fim do prazo de tolerância (21/08/2017 até a outorga da escritura pública do bem”. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, houve controvérsia entre as partes acerca do valor devido, sendo os autos remetidos à Contadoria Judicial para aferição. Feitos os cálculos, o órgão auxiliar calculou a atualização monetária até o mês de junho e incidência de juros até julho, data do cálculo. Tanto a exequente quanto a executada requereram ao juízo que a atualização monetária e a incidência de juros se limitasse a 08/08/2019, data em que foi ajuizado o pedido de recuperação judicial da devedora. Sobreveio a decisão agravada em que o juízo indeferiu o pedido, ao entendimento de que a dívida exequenda não se sujeitaria ao plano de recuperação judicial, posto que o trânsito em julgado da sentença ocorreu após o ajuizamento do pedido de soerguimento. Nas razões recursais, a agravante reiterou a tese de que os fatos discutidos no processo de conhecimento são anteriores ao pedido de recuperação judicial e, portanto, o crédito estaria sujeito ao juízo universal. Citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta corte. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, “seja conhecido e provido, reformando a Decisão Interlocutória ora agravada, concedendo-se a tutela de urgência e seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que aplique os limites impostos pela Lei 11.101 de 2005 quanto a atualização do crédito até a data do pedido de recuperação judicial e, quando corretos, a consequente expedição de carta de crédito ou documento hábil para que a agravada promova a habilitação no juízo recuperacional”. Preparo regular sob ID 19903857. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a sujeição do crédito exequendo ao juízo da recuperação judicial e manteve os cálculos de atualização monetária e incidência de juros de mora até a presente data. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A Lei 11.101/05 estabelece em seu art. 49 que os créditos posteriores ao pedido da recuperação judicial a ela não se sujeitam: “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Portanto, a sentença transitada em julgado após a homologação do plano e concessão da recuperação, como é o caso dos autos, deve ser livremente executada, estando imune aos efeitos da recuperação judicial. Assim, não há qualquer reparo a fazer nos cálculos efetuados pela Contadoria, motivo pelo qual os homologo. Em relação ao pedido da exequente, tem-se que a atualização da dívida pode ser efetuada pela própria credora, uma vez que os prazos dos trâmites vão sempre criar um lapso temporal entre a elaboração dos cálculos e a data atual, de modo que é impossível manter a quantia totalmente atualizada pela Contadoria Judicial. Assim, considerando o disposto no primeiro parágrafo, intime-se a parte exequente para que dê andamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Prescreve o art. 49, caput, da Lei 11.101/05, que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Em interpretação ao dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o marco para definir a existência do crédito é a data do fato jurídico que lhe deu ensejo: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a data do fato gerador da obrigação é o marco temporal para a sujeição ou não do crédito à recuperação judicial, ainda que a liquidação venha a ocorrer em data posterior. Precedentes do STJ. 2. No presente caso, a obrigação advém de fato posterior à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, o crédito tem natureza extraconcursal, afastando, por conseguinte, a sua habilitação no plano de recuperação judicial. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1849373/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. SENTENÇA POSTERIOR IRRELEVANTE. PRECEDENTES. 1. "Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação. Precedente." 2. "Na hipótese, tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora." - (REsp 1.727.771/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1739988/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) No caso dos autos, as partes não divergem que a execução refere-se a responsabilidade civil contratual decorrente de inadimplemento ocorrido antes do requerimento da recuperação judicial da devedora. Portanto, inexorável sua submissão ao processo recuperacional. Não se pode perder de vista que se trata de matéria afeta a direito disponível e ambas as partes convergiram para o entendimento de que o débito deveria ser atualizado somente até a data do requerimento da recuperação judicial. Então, expedida certidão para que a credora se habilite naquele processo. Neste sentido, colhe-se a manifestação tanto da credora, quanto da devedora, a respeito dos cálculos da Contadoria Judicial: Manifestação da credora (ID 70284728, na origem) “Outrossim, conforme os cálculos efetuados pela d. Contadoria Judicial, o valor exequendo alcançaria a monta de R$ 245.963,70, este composto por R$ 26.270,28 (vinte e seis mil, duzentos e setenta reais e vinte e oito centavos) a título de honorários advocatícios e 219.693,42 (duzentos e dezenove mil, seiscentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos) a título de multa devida à Requerente. Porém, o valor fora atualizado até 27/07/2020. Diante do disposto no artigo 9o, inciso II, da Lei no 11.101/05, para fins de expedição da competente certidão de crédito, requer-se a retificação dos cálculos da i. Contadoria, apenas para que o débito exequendo seja atualizado até o dia 08/08/2019, data em que realizado o pedido de recuperação judicial pela Executada.” (grifo no original) Manifestação da agravante (ID 70309426) “É cediço que a executada enfrenta processo de soerguimento. Até a nomenclatura das partes já foi adaptada. Noutro ponto, o próprio Juízo Recuperacional proferiu decisão a qual determinou que o termo final para atualização dos valores das execuções se dará no dia 08 de agosto de 2019, data do pedido de recuperação judicial, conforme disposição do art. 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005. Após a mencionada data, a correção monetária seguirá os parâmetros definidos pelo Plano de Recuperação Judicial que ainda será elaborado e homologado. Eis o trecho da decisão” À vista da manifestação de vontade convergente de ambas as partes, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra, neste juízo prelibatório, razoabilidade na decisão que contrariou seus interesses, máxime em matéria de direito disponível. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento. Os requisitos que se mostram cristalinos e impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a eficácia da decisão vergastada até decisão pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator